Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.
1. Apelação na qual a Defesa defende a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
3. Ante a reincidência de crimes contra o patrimônio, resta inviável a definição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo sendo a pena fixada inferior a 04 anos de reclusão.
4. Negou-se provimento ao recurso.